Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito quando extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que, no presente caso, transbordou a esfera da vítima, atingindo sua companheira que precisou mudar de domicílio.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Verificado erro material no cálculo final da pena de dois dos apelantes, necessário fazer a devida correção.
5. Recurso de VALTERNEI MOREIRA DE SOUZA conhecido e desprovido. Apelos dos réus JOSÉ ONÉDIO DE JESUS SOUZA e ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA conhecidos e parcialmente providos para correção de erro material.